Tribunal: TJES
Processo: 5007369-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Previdência privada
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007369-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
AGRAVADO: ALOYSIO MODENESE GRATZ
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007369-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

AGRAVADO:
ALOYSIO MODENESE GRATZ

JUIZ: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduz
o
recorrente, em suma,
atender aos requisitos legais para concessão da
benesse.

Na decisão inaugural fora deferida a
antecipação da tutela recursal
, obstando que fosse exigida da parte recorrente qualquer quitação, em primeiro grau de jurisdição, das custas iniciais.

Pois bem.
Entendo haver

error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado.

Digo isto porque n
os autos de origem a parte agravante
pleiteou
pel
a gratuidade de justiça,
sendo certo que
a decisão de indeferimento da benesse
result
ou
em
seu
imediato indeferimento sem que previamente se oportunizasse
ao
recorrente oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão da gratuidade de justiça.

Contudo, s
eg
undo se depreende da leitura do artigo 99, §2º do diploma processual vigente, “
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”,
providência inobservada
in casu
.

Houve, por conseguinte, evidente afronta ao texto legal,
dado prever
procedimento a ser adotado antes que sobrevenha o indeferimento da gratuidade pelo julgador, o que não foi observado na hipótese.

Assim, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso e de ofício arguo a
nulidade da decisão vergastada, cassando-a
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGO 99, §2º DO CPC INOBSERVADO. RECURSO CONHECIDO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE OFÍCIO.

1.

N
os autos de origem a parte agravante
pleiteou
pel
a gratuidade de justiça,
sendo certo que
a decisão de indeferimento da benesse
result
ou
em
seu
imediato indeferimento sem que previamente se oportunizasse
ao
recorrente oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão da gratuidade de justiça.

2
.

Error in procedendo
reconhecido. Decisão cassada.

3.
Recurso
conhecido,
sendo de ofício arguida a nulidade da decisão agravada, cassando-a
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso, sendo de ofício arguida a nulidade da decisão agravada, cassando-a, nos termos do voto do Relator.